Tribunal: STF
Processo: Rcl 72109
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Benício Advogados Associados contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1001174-17.2021.5.02.0032, mediante a qual a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3961 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema nº 725 RG).



    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, Augusto Ribeiro Machado ajuizou 



    “[e]m face da BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Primeira Reclamada) e SAN MARINO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. (Segunda Reclamada), objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª Reclamada, ora Reclamante, e a responsabilidade solidária da 2ª Reclamada, como assistente de analista fiscal pelo período de 05/10/2009 a 28/02/2020, sob o argumento de que o seu ingresso como sócio no quadro social da 2ª Reclamada seria, em seu entendimento, uma forma de camuflar a relação de emprego estabelecida entre aquele e a 1ª Reclamada do processo originário, ora Reclamante.”. (e-Doc. 1, p 3)



    Enfatiza, na sequência, que o objeto da presente reclamação discute



    “[p]edido de vínculo de emprego formulado por trabalhador que, de livre e espontânea vontade, inseriu-se no quadro social da empresa SAN MARINO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, 2ª Reclamada do processo de origem, formalizando, portanto, sua condição de sócio daquela, e, nesta condição, passou a desempenhar as atividades de analista fiscal em favor de seus clientes, incluindo a prestação de serviços em prol da 1ª Reclamada do processo de origem, ora Reclamante, frise-se, sem vínculo de emprego, o qual foi declarado nulo, formato de contratação expressamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 725, com efeito vinculante e de eficácia erga omnes.



    Como se não bastasse, além de declarar nula a condição de sócio do autor da reclamação trabalhista frente à 2ª Reclamada do processo de origem, também considerou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre esta Reclamante (Benício Advogados Associados) e a 2ª Reclamada (San Marino Apoio Administrativo Ltda.), passando a reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a 1ª Reclamada, ora Reclamante, o que também viola o expresso entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-Doc. 1, p 9-10)



    A parte reclamante defende que a autoridade reclamada violou os paradigmas apontados, porquanto 



     “não houve demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista, de modo que fica evidente a inexistência de fraude ou de vício de consentimento, assim como de hipossuficiência na relação jurídica existente entre as partes.” (edoc 1, p. 47)



    Requer 



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da tramitação nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 1001174-17.2021.5.02.0032, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional;



     (...)



    d) Ao final, seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado a sentença de 06/03/2023 e o acórdão de 06/09/2023, julgando improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1001174-17.2021.5.02.0032 no tocante ao período em que atuou como assistente de analista fiscal, mais precisamente de 05/10/2009 a 28/02/2020;”.



    É o relatório. Decido.



    Na presente reclamação, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001174-17.2021.5.02.0032, mediante a qual houve i) constituição de vínculo de emprego entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador admitido como sócio por empresa prestadora de serviços; ii) afirmação de responsabilidade solidária entre empresas tomadora e prestadora de serviços pelas verbas trabalhistas devidas por pertencerem ao mesmo grupo econômico de acordo com a decisão judicial.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida nos autos do Processo nº 1001174-17.2021.5.02.0032:



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    Alega o reclamante que foi admitido pela 2ª reclamada em 05/10 /2009 e foi incluído em seu contrato social. Alega que a inclusão se deu a fim de burlar a legislação trabalhista e postula sua nulidade. Postula vínculo de emprego com a 1ª reclamada de 05/10/2009 a 28/02/2020. Alega ainda que prestava seus serviços dentro do galpão do grupo Pão de Açúcar, subordinando-se à 1ª reclamada, não obstante constar no contrato social da 2ª reclamada, laborando mediante onerosidade, subordinação, pessoalidade e habitualidade. 



    As reclamadas negam a alegação, afirmando que o reclamante era sócio da 2ª reclamada. 



    É incontroverso que o reclamante figurou no contrato social da 2ª reclamada como sócio desta.  



    Nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, há relação de emprego quando uma pessoa física presta serviços à outra pessoa, física ou jurídica, de forma pessoal e subordinada, com habitualidade e onerosidade. 



    Diante da alegação de fraude, o ônus da prova quanto ao ato ilícito praticado pela reclamada cabe ao reclamante, pois que se trata de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 818 da CLT e artigo 373, I do CPC. 



    Com efeito, a preposta da primeira reclamada confessou em seu depoimento que o reclamante foi contratado para trabalhar na função de consultor fiscal, bem como recebia remuneração fixa e comissões pelos trabalhos realizados, quando diz que ‘ele foi contratado para fazer levantamento de recuperação fiscal, análise de notas fiscais, consultor fiscal; ele exercia as atividades dentro de um cliente, ele ficava alocado dentro de um cliente analisando as notas’ e que ‘ele recebia uma remuneração fixa de R$ 3.000,00 mais uma participação nos trabalhos executados, levantados; seria uma comissão, uma participação pelos trabalhos que os clientes aceitassem levantar; ele recebia ajuda com vale transporte e alimentação, ele tinha reembolso das despesas com transporte e recebia auxílio refeição, auxílio alimentação”.



    No mesmo sentido, a testemunha do reclamante, Sr.Luiz Roberto, em seu depoimento, diz que ‘o horário que a gente tinha que fazer era das 08h às 17h; que o horário dentro escritório era das 08h às 18h; que quem chamava para comparecer no escritório era o Sr. Tiago’ e que ‘o Augusto era superior hierárquico do depoente; que o Augusto respondia ao Sr. Tiago que trabalhava dentro do escritório; que o Augusto fazia as mesmas atividades que o depoente, mas também tinha responsabilidade sobre tudo que os funcionários fazia, que o reclamante era supervisor dentro do galpão Pão de Açúcar; que o reclamante tinha certa autonomia, mas que reportava tudo ao seu superior”. 



    Em contrapartida, a testemunha da ré, Sr.Tiago Medeiros, em resumo, afirma que não havia controle de jornada, que os funcionários poderiam fazer o horário que quisessem e que não havia obrigatoriedade de os funcionários apresentarem atestados médicos, não provando, portanto, a ausência de subordinação. 



     Com efeito, as testemunhas do autor mantiveram intacta a tese inicial do reclamante, no sentido de que não só havia subordinação, mas também todos os demais requisitos para o estabelecimento do vínculo empregatício com a 1ª reclamada, quais sejam, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. 



    Além disso, a farta documentação juntada pelo reclamante ajudam a elidir a tese das reclamadas, como podemos observar nos documentos de ID. 66b9e5b - Pág. 1 (cartão de identificação do reclamante como funcionário da 1ª reclamada), ID. c187256 - Pág. 1 e ID. c187256 - Pág. 8 (horário de almoço), ID. c187256 - Pág. 2 (VT e VR), ID. 29f09ee - Pág. 2 (termo de responsabilidade por entrega de computador), ID. 882bd8c - Pág. 3 e ID. 882bd8c - Pág. 5 (atestados médicos), entre inúmeros outros. 



    A prova testemunhal revelou, ainda, que o reclamante não agia como sócio. Isso porque o reclamante, além de ser subordinado, possuía horário para chegar e sair, não tinha autonomia total para administrar seus subordinados, portanto, não tinha poder para praticar os atos de comércio, o que também é uma característica do contrato de sociedade, possibilitando patentear uma relação de emprego entre os litigantes. 



    Tais fatos não comprovaram a existência do affectio societatis (disposição do contraente em participar de uma sociedade, contribuindo ativamente na realização do objetivo e buscando lucro). 



    Assim, julgo procedente o pedido para declarar a existência de vínculo empregatício entre o autor e a primeira reclamada, de 05/10/2009 e 28/02/2020.” (e-Doc. 15, p. 113) (grifei).



    Não prospera, assim, a alegação da parte reclamante de que, no caso concreto, sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, com o reconhecimento do vínculo empregatício decorra de presunção de vício de consentimento ou fraude trabalhista. 



    Diferentemente, a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos acerca da preservação das condições do vínculo de trabalho em decorrência das provas produzidas , dentre elas, cartão de identificação da parte beneficiária, vale-refeição e vale-transporte em nome da parte ora reclamante fornecidos diretamente pela parte ora reclamante.



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente